Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-88.2010.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO. OMISSÃO E CONTRADIÃÃO. NÃO OCORRÃNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÃRITO. REJEIÃÃO. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME.Analisando os presentes autos, constato inicialmente que os argumentos mencionados pela advogada do embargante busca na verdade por meio do presente recurso uma âsegunda apelaÃ§Ã£o criminalâ, o que Ã© vedado em nosso ordenamento jurÃdico, por se tratar de rediscussÃ£o de matÃ©ria que foi amplamente debatida durante a instruÃ§Ã£o processual, bem como durante o julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o, conforme acÃ3rdÃ£o nÂº 213.289, o qual passo a transcrever para deixar visÃvel que todas as teses foram apreciadas por esta Corte de JustiÃ§a.Como se percebe, com clareza, o ponto indicado foi examinado corretamente na decisÃ£o colegiada, demonstrando a clara pretensÃ£o da defesa em rediscutir matÃ©ria jÃ¡ apreciada, os embargos declaratÃ3rios devem ser rejeitados.Nota-se que a autoria do crime estÃ¡ comprovada nos autos pela narrativa em JuÃzo das testemunhas de acusaÃ§Ã£o policiais militares que atuaram na diligÃªncia que culminou com a prisÃ£o em flagrante delito do corrÃ©u Leonilson, bem como pelo interrogatÃ3rio judicial de Leonilson. Os policiais militares foram unÃssonos em afirmar que Manoel jÃ¡ era conhecido pela distribuiÃ§Ã£o de drogas para a venda na regiÃ£o, havendo ainda narrativa de que Leonilson indicou na Delegacia que a propriedade da droga era de Manoel, e que este havia fornecido a Leonilson, e inclusive chegou a ameaÃ§ar Leonilson na prisÃ£o para que assumisse a propriedade da droga.Isso posto, nÃ£o vislumbro qualquer omissÃ£o ou contradiÃ§Ã£o em relaÃ§Ã£o Ã matÃ©ria alegada pelo embargante, eis que todos os argumentos sustentados no recurso de apelaÃ§Ã£o foram exaustivamente ponderados no v. AcÃ3rdÃ£o embargado.CONHEÃO dos embargos declaratÃ3rios, contudo, REJEITO-OS, tendo em que vista a ausÃªncia do vÃcio apontado no julgado, tudo, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3Âº Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaraÃ§Ã£o e no mÃ©rito, rejeitÃ¡-lo, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhor Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0001168-88.2010.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 213.289
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBIQUERQUE DA SILVA.
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATERIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
. DECISÃO UNÂNIME.
Analisando os presentes autos, constato inicialmente que os argumentos mencionados pela advogada do embargante busca na verdade por meio do presente recurso uma ¿segunda apelação criminal¿, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, por se tratar de rediscussão de matéria que foi amplamente debatida durante a instrução processual, bem como durante o julgamento do recurso de apelação, conforme acórdão nº 213.289,
o qual passo a transcrever para deixar visível que todas as teses foram apreciadas por esta Corte de Justiça.
Como se percebe, com clareza, o ponto indicado foi examinado corretamente na decisão colegiada, demonstrando a clara pretensão da defesa em rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Nota-se que a autoria do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do corréu Leonilson, bem como pelo interrogatório judicial de Leonilson. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que Manoel já era conhecido pela distribuição de drogas para a venda na região, havendo ainda narrativa de que Leonilson indicou na Delegacia que a propriedade da droga era de Manoel, e que este havia fornecido a Leonilson, e inclusive chegou a ameaçar Leonilson na prisão para que assumisse a propriedade da droga.
Isso posto, não vislumbro qualquer omissão ou contradição em relação à matéria alegada pelo embargante, eis que todos os argumentos sustentados no recurso de apelação foram exaustivamente ponderados no v. Acórdão embargado.
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, tendo em que vista a ausência do vício apontado no julgado, tudo, nos termos da fundamentação.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
conhecer do recurso de embargos de declaração e no mérito, rejeitá-lo
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém (PA), 21 de junho de 2021
.Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0001168-88.2010.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 213.289
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBIQUERQUE DA SILVA.
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, opostos por
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
, por intermédio da advogada Luciana Sá - OAB/PA nº 20.020, em face do Acórdão n° 213.289, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso da defesa
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(fls. 286-290):
¿APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - DAS RAZÕES DE LEONILSON PINTO COELHO: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - REDUZIDA A PENA-BASE DE MANEIRA PROPORCIONAL AO VETOR AJUSTADO INCABÍVEL A ATENUANTE DE CONFISSÃO - MANTIDO O PATAMAR DE REDUÇÃO PELA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDUZIDA - DAS RAZÕES DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE FORA REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE LEONILSON PINTO COELHO E IMPROVIDO O RECURSO DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Inconformado com a decisão prolatada no Acordão nº 213.289, o embargante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pleiteando o esclarecimento de contradição e omissão, bem como pela reforma do mesmo, sob o argumento de que a decisão objurgada no intuito de adequá-la para desconsiderar o depoimento do corréu Leonilson Pinto Coelho, consubstanciando assim, a insuficiência de provas ventilada nos autos, somando-se a isto a desproporcionalidade na fixação da pena-base, circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal arguidas nas razões do apelo, o que constituíram a omissão e contradição que devem ser sanadas por meio dos embargos de declaração.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de embargos de declaração (fls. 304-306).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo
o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Na hipótese dos autos, a defesa sustenta não restou comprovada a autoria delitiva do embargante MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA, afirmando que a sentença que foi confirmada em juízo informa que os policiais teriam afirmado que as drogas foram encontradas ¿em poder dos réus¿, fato que não teria ficado comprovado no Acórdão embargado.

Aduz que o embargante não estava no local dos fatos, tendo sido apontado de forma injusta apenas por já ter tido passagens pela Polícia por crime dessa natureza. Além disso, afirma que a confissão do corréu Leonilson Pinto Coelho não merece nenhuma credibilidade e finaliza seus argumentos afirmando que a condenação do embargante está baseada em seus antecedentes e pelo ¿achismo¿ sendo isso ilegal e imoral.

Não assiste razão os argumentos levantados dela defesa do embargante. Explico.

Analisando os presentes autos, constato inicialmente que os argumentos mencionados pela advogada do embargante busca na verdade por meio do presente recurso uma ¿segunda apelação criminal¿, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, por se tratar de rediscussão de matéria que foi amplamente debatida durante a instrução processual, bem como durante o julgamento do recurso de apelação, conforme acórdão nº 213.289,
o qual passo a transcrever para deixar visível que todas as teses foram apreciadas por esta Corte de Justiça.
Vejamos:
¿APELAÇ
¿
ES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - DAS RAZ
¿
ES DE LEONILSON PINTO COELHO: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - REDUZIDA A PENA-BASE DE MANEIRA PROPORCIONAL AO VETOR AJUSTADO - INCABÍVEL A ATENUANTE DE CONFISS¿O - MANTIDO O PATAMAR DE REDUÇ¿O PELA MINORANTE DE TRÁF
ICO PRIVILEGIADO - PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDUZIDA - DAS RAZ
¿
ES DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE FORA REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE LEONILSON PINTO COELHO, E IMPROVIDO O RECURSO DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DAS RAZ
¿
ES DE LEONILSON PINTO COELHO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor motivos do crime, ainda permaneceu valorado negativo o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, tendo sido reformado um vetor, e permanecendo apenas um negativo, entende-se por bem aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclus¿o e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporç¿o de um trigésimo do salário mínimo vigente
à época do fato delitivo, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliaç
¿o negativa do vetor natureza da droga, a qual demons
tra uma maior reprovabilidade da conduta do apelante.
Cumpre salientar, que a fixaç¿o da pena-base n¿o atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade diante das pec
uliaridade do caso concreto.
Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista n¿o haver o que se falar em reconhecimento da confiss¿o do apelante, quando este a todo momento buscou imputar toda a responsabilidade ao réu Manoel, dizendo que a quantidade maio
r de droga apreendida era de Manoel. Ausentes circunstâncias agravantes.
Presente a causa de diminuiç¿o prevista no §4
º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, já reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que minora-se a pena em 1/3 (um terço) mantendo-se o patama
r de reduç¿o já fixado pelo Juízo
a quo
, pois se mostra proporcional às peculiaridades do caso, já que a mercancia da droga ocorria em local de grande movimentaç
¿o e a droga oferecida trazer malefícios maiores do que outras de menor poder viciante, restando a pena aqui fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclus¿o e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporç¿o de um trigésimo do salário mínimo vigente
à época do fato delitivo. Ausentes causas de aumento da pena.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que disp
õ
e o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
Incabível a substituição da pena, ante ao
quantum
definitivo aplicado.
2 - DAS RAZ
¿
ES DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA:
Ab initio
,
DEFERE-SE
o pedido de Justiça Gratuita ao recorrente, sobretudo pelo fato de já estar preso há três anos, logo, tecnicamente o apelante n
¿o teria como auferir ganhos laborais.
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 109. Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do corréu Leonilson, bem como pelo interrogatório judicial de Leonilson. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que Manoel já era conhecido pela distribuição de drogas para a venda na região, havendo ainda narrativa de que Leonilson indicou na Delegacia que a propriedade da droga era de Manoel, e que este havia fornecido a Leonilson, e inclusive chegou a ameaçar Leonilson na prisão para que assumisse a propriedade da droga.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantidos valorados negativamente os vetores judiciais conduta social e natureza da droga, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pois, fora a pena-base afastada do mínimo legal de maneira proporcional aos vetores valorados de forma negativa, cumprindo ser salientado, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridade do caso concreto, com o fito de prevenção e repreensão do delito.
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Ausentes causas de dim
inuiç¿o ou aumento da pena.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclus¿o e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporç¿o de um trigésimo do salário mínimo vigente
à época do fato delitivo. Mantém-se incólume a pena de multa, pois de igual modo fora fixada de maneira proporcional e razoável, ante as peculiaridades do caso. Destarte, permanecendo incólume a pena final aplicada pelo Juízo
a quo
.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que disp
¿
e o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE LEONILSON PINTO COELHO, E IMPROVIDO O RECURSO DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA,
nos termos do voto relator.¿

Como se percebe, com clareza, o ponto indicado foi examinado corretamente na decisão colegiada, demonstrando a clara pretensão da defesa em rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência, in verbis:

Nesse sentido cito precedente deste E. TJPA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA: EXIGUIDADE DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE. 1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação aos art. 1º, III, 5º, I, II, XXXV, LIV, LV, 93, IX, todos da CF/88 e art. 400 DO CPP; 2. In casu, o embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP. 3. (...); 4. (...); 5. Embargos conhecidos e rejeitados. (2017.00983356-04, 171.529, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-15).

Nota-se que a autoria do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do corréu Leonilson, bem como pelo interrogatório judicial de Leonilson. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que Manoel já era conhecido pela distribuição de drogas para a venda na região, havendo ainda narrativa de que Leonilson indicou na Delegacia que a propriedade da droga era de Manoel, e que este havia fornecido a Leonilson, e inclusive chegou a ameaçar Leonilson na prisão para que assumisse a propriedade da droga.
LEONILSON PINTO COELHO - RÉU (mídia audiovisual fl. 148): ¿que assume ter comprado três cabeç
as de Manoel Galinha; que vendeu uma para Boc¿o; que nunca tinha vendido antes; que essa foi a primeira vez; que já era viciado há muito tempo; que chegou a comprar umas quatro vezes de Manoel Galinha; que Manoel correu e o interrogado ficou; que a droga que estava escondida no telhado era de Manoel; que parece que tinham vinte e oito petecas; que ¿Boc¿o¿ era acostumado a comprar de Manoel; que Manoel vivia da venda de drogas; que chegou a receber ameaça de Manoel no presídio; que só responde a este process
o; que Manoel disse no presídio que era para o interrogado assumir a droga; que viu Manoel colocando a sacola no local (...)¿.

Isso posto, não vislumbro qualquer omissão ou contradição em relação à matéria alegada pelo embargante, eis que todos os argumentos sustentados no recurso de apelação foram exaustivamente ponderados no v. Acórdão embargado.

Pelo exposto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, tendo em que vista a ausência do vício apontado no julgado, tudo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 21 de junho de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator